Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1026072-29.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wladislau Kuviatz, Cleci Borsatto Kuviatz e por Wladis Borsatto Kuviatz, acoimando de abusiva e ilegal a atitude do Juiz de Direito titular da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181).
Os Impetrantes narram que, em 19/04/2002, foram demandados na Ação Cautelar Preparatória de Arresto acima mencionada pela empresa Inlog Logística Ltda., cujo escopo era apreender 18.900.000 (dezoito mil e novecentas) toneladas de soja, em virtude do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, que estava garantido por nota promissória, avalistas e penhor pignoratício representado por meio das Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01, vencidas em 30 de março de 2002.
Prosseguem na narrativa dizendo que, deferida a medida liminar, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Diamantino, dando causa ao cumprimento do mandado de arresto das 18.900.000 (dezoito mil e novecentas) toneladas de soja, que estavam depositadas em local próprio.
Afirmam que, a despeito de os Impetrantes não terem sido citados/intimados na Ação Cautelar Preparatória de Arresto, em 18/10/2002, a empresa credora Inlog Logística Ltda. peticionou informando a quitação da dívida, razão porque pugnou pela extinção da Ação de Execução.
A despeito disso, disseram que a partir de 03/12/2002, aportaram aos autos vários pedidos de renúncia e de constituição de advogados para representarem a empresa credora, o que causou verdadeiro tumulto processual.
Aduzem que, em 14/09/2017, novamente a empresa credora ratificou o cumprimento da obrigação e reiterou o pedido de extinção da cautelar, motivo pelo qual, em 27/11/2017, a Autoridade Impetrada proferiu sentença em que reconheceu a quitação da dívida e extinguiu a Ação Cautelar Preparatória, nos termos do art. 924, inciso II, e artigo 925, ambos do CPC, a qual transitou em julgado em 16/02/2018.
Inobstante isso, os Impetrantes afirmam que a ação principal – Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 (Código 99510) – distribuída em 14/10/2002, e que tem como objeto o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, garantidos pelas Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01, deveria ter sido extinta pela Autoridade Impetrada; todavia, não foi o que ocorreu.
Na demanda principal – Ação de Execução, a credora Inlog Logística Ltda. pugnou pelo recebimento da dívida (coisa incerta - 18.900.000 toneladas de soja) em pecúnia, notadamente o valor descrito nas Notas Promissórias, equivalente à quantia de R$ 8.695.598,69 (oito milhões seiscentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).
Isto é, a credora imprimiu à Ação de Execução o rito da execução por quantia certa, quando os títulos executivos - Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos ns. 751/01, 752/01, 753/01 e 754/01, garantidos pelas Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01 - previam a entrega de coisa incerta.
Segundo afirmam os Impetrantes, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá apenas determinou que fosse transladada cópia da sentença proferida na Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) para os autos da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 (Código 99510), sem considerar a quitação do débito, em franco prejuízo dos produtores rurais, haja vista que os atos constritivos continuam, como por exemplo, a designação de datas para leilão dos imóveis dados em garantia.
Continuam o relato dizendo que, em 31/07/2019, o Juiz a quo lançou decisão nos autos da Ação de Execução, nos seguintes termos:
“Em consulta ao Sistema Apollo, foi verificada que a parte Exequente interpusera Medida Cautelar de Arresto n.o 708/2008 (Código 68681), como preparatória da presente Ação de Execução, a qual foi extinta em razão de a parte Exequente ter informado naqueles autos (fl. 194) que os executados cumpriram a obrigação. Todavia, tal situação não foi trazida a baila na presente demanda executória, devendo, pois ser esclarecida pelas partes”.
E não foi só a Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 que teve o seu curso normalizado, pois os Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412) opostos pelos Impetrantes também prosseguiram normalmente, até o momento em que foi identificada a prolação da sentença na Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181), quando as partes foram instadas a esclarecer os fatos.
Intimados, os Impetrantes reiteraram o pedido de extinção da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 e dos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412), uma vez que a dívida foi adimplida integralmente; todavia, afirmam que tal pleito não foi atendido pela Autoridade Impetrada, a qual, inclusive, prolatou sentença nos Embargos do Devedor julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Irresignados, os Impetrantes aduzem que o prosseguimento do curso da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 que está aparelhada em título executivo quitado, ofende direito líquido e certo, notadamente a coisa julgada, além de gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao patrimônio dos Impetrantes.
Forte nesses argumentos, os Impetrantes pretendem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412), bem como suspender o trâmite da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, em especial qualquer medida de constrição do patrimônio dos Impetrantes.
No mérito, pugnam seja reconhecida a quitação dada na Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) por cumprimento da obrigação, com fundamentos nos artigos 924, II, e artigo 925 do NCPC, com a consequente extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 14004 -68.2002.811.0041 (Código 99510) e dos Embargos do Devedor no 2333 -14.2003.811.0041 (Código 111412).
A inicial foi instruída com os documentos pessoais dos Impetrantes, a inicial da Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) e da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, a petição juntada na demanda cautelar informando o cumprimento da obrigação e a sentença proferida nos Embargos do Devedor n.o 0002333-14.2003.8.11.0041 (Código 111412).
No ID 70076986 foi determinada a emenda da inicial, a fim de que os Impetrantes trouxessem a prova pré-constituída e apontassem, com precisão, qual é o ato acoimado de coator, ou seja, a decisão judicial abusiva e ilegal, tendo comparecido no ID 70181981.
Na petição de emenda, os Impetrantes narraram novamente os fatos, de que foram demandados em Ação Cautelar Preparatória de Arresto no qual a credora Inlog Logística Ltda. buscou garantir o adimplemento da dívida, que seria executada na ação principal. Reafirmam que todo o grão devido foi arresto e entregue nas mãos da credora, o que deu causa à extinção da Ação Cautelar em virtude do adimplemento da obrigação.
Afirmaram, de modo categórico, que a decisão que determinou o prosseguimento da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, mesmo quitada a dívida previamente, ainda na fase preparatória da demanda (Ação Cautelar de Arresto), constituiu bis in idem, sendo este o ato apontado como abusivo e ilegal, em especial porque a sentença prolatada na Ação Cautelar já transitou em julgado (16/02/18).
Mais adiante, os Impetrantes teceram comentários da doutrina acerca da coisa julgada material, razão porque pugnaram pelo reconhecimento da quitação das obrigações contraídas por meio da Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181).
Com a emenda, os Impetrantes colacionaram a petição inicial da Ação Cautelar Preparatória de Arresto, a petição pugnando pela sua extinção em virtude do adimplemento da obrigação, a respectiva sentença e o seu trânsito em julgado. Além disso, juntaram a inicial da Ação de Execução e o ato acoimado de coator, notadamente a decisão que determinou o prosseguimento da Ação de Execução, prolatada em 20/10/2020.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Emendada a inicial, passo à análise do pedido liminar.
É sabido que o Mandado de Segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, consoante reiteradamente proclamado pela jurisprudência e consolidado pelo Verbete Sumular 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, sob pena de desnaturar sua essência constitucional.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Logo, a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção, somente é admissível em casos de notória teratologia ou ilegalidade no decisum.
Há muito, o STJ tem decidido reiteradamente que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do julgado ou quando esta se mostrar teratológica, culminando com a violação a direito líquido e certo.
A título de exemplo, colhem-se acórdãos da Corte Superior. In verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 267/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt nos EDcl no RMS 49.026/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/12/2016).
Ainda há que se destacar que segundo o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A liminar, como medida antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Magistrado numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, a medida liminar é providência provisória que objetiva evitar danos ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Magistrado conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Magistrado de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de o Impetrante se sagrar vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
No vertente caso, é possível vislumbrar a confluência presença dos citados requisitos.
Com efeito, à luz do CPC que vigorava na época dos fatos, a Ação de Arresto era típica medida cautelar elencada nos artigos 813 a 821 do CPC/73. “Trata-se, sem sombra de dúvida, de medida cautelar, uma vez que se dirige a assegurar a efetividade de um outro processo, ou de uma fase processual (execução)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – Volume III. 16a. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 99).
Podia ser vindicada em procedimento antecedente ou incidental, já que visava garantir a segurança da execução. Segundo Gama, o arresto consiste em “apreensão judicial de bens de pessoa que se aponta como devedora para garantia de que pagará aquilo a que se entende estar obrigada” (GAMA, Ricardo Rodrigues. Dicionário Básico Jurídico. 1a ed. Campinas: Editora Russel, 2006, p. 42).
Como medida cautelar que objetivava a apreensão de bens, o seu principal escopo era assegurar a efetividade de futura execução por quantia certa, em especial quando ficava demonstrado o risco para a efetividade na fase processual de expropriação.
Não se pode olvidar, ainda, que dentre os efeitos da cautelar de arresto, infere-se que o primeiro deles é, repito, a afetação do bem apreendido à futura execução, uma vez que o bem arrestado será a garantia de eventual conversão em penhora. Outro efeito é fazer com que o devedor perca a posse direta do bem apreendido, mantendo apenas a posse indireta e a sua propriedade.
Ainda que o devedor/proprietário seja o depositário do bem arrestado, perderá a posse direta do bem, sendo considerado mero detentor da coisa apreendida judicialmente. Outra possibilidade no arresto é a sua alienação judicial prévia.
Além disso, não se pode confundir o arresto previsto no artigo 653 do Código Civil com o arresto cautelar do CPC/73, eis que aquele tem natureza executiva, e não cautelar.
No caso concreto, observa-se que a Autoridade Impetrada julgou extinta a Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) em virtude do êxito da apreensão dos grãos e do pedido apresentado pela Parte credora de que fora realizado o pagamento da dívida, motivo pelo qual a Autoridade Impetrada prolatou sentença na demanda cautelar e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, in verbis:
“Artigo 924. Extingue-se a execução quando:
II – a obrigação for satisfeita” (sem destaques no original).
Isto é, em 27/11/2017, a Autoridade Impetrada declarou extinta a própria Ação de Execução em virtude de ter chancelado o pagamento da dívida, fazendo cessar o arresto, conforme exegese do artigo 820, inciso I, do CPC/73.
Por outro lado, em atitude completamente contraditória, 28/10/2020, julgou os Embargos à Execução opostos pelos devedores, aqui Impetrantes, homologou o laudo pericial, afastou a preliminar de carência da ação, e validou todos os encargos contratados nas Cédula de Produto Rural 751-751/001/01 e 751-754/001/01, vencidas em 30 de março de 2002, validando o prosseguimento da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado.
Além disso, está evidente o perigo da demora, máxime porque a credora pugnou pelo prosseguimento da Ação de Execução com a penhora eletrônica do valor descrito nas Notas Promissórias, equivalente à quantia de R$ 8.695.598,69 (oito milhões seiscentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).
Feitas essas ponderações, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e SUSPENDO O TRÂMITE da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 até a análise do mérito deste mandamus.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora